Tribunal: TJDFT
Processo: 0710808-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ON LINE. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS E BENS PENHORÁVEIS. SISTEMA SISBAJUD. REITERAÇÃO DA PESQUISA. DECISÃO MANTIDA.

1. O Código de Processo Civil, com o objetivo de conferir efetividade à tutela jurisdicional, prevê o direito à satisfação do crédito em prazo razoável (art. 4° do CPC).

2. Em busca da satisfação do crédito em execução, a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira pode ser realizada de ofício pelo juiz, pois o dinheiro ocupa o topo da ordem legal de preferência (art. 835, I, do CPC) e lhe cabe dar efetividade ao processo.

3. Não se extrai da legislação processual o quantitativo máximo de atos tendentes à localização de bens do devedor, nem o intervalo temporal entre eles, sendo preciso sempre buscar o resultado útil do processo executivo.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.